Tribunal: TJDFT
Processo: 0737291-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0737291-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO BLOCO D DA SQS 412 AGRAVADO: JOSE JUNIOR DE OLIVEIRA AMORIM D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que afastou os encargos do § 1o do art. 523 do CPC. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.